Tribunal: STF
Processo: HC 209913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPLEXIDADE DO CASO: DEZESSEIS DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS. DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Michel Saliba Oliveira e outros, em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 665.902/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze réus, de roubo triplamente qualificado, por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de expor, a perigo, a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e atuar em organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:



    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os-14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 



    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 



    3. A necessidade de manutenção da custódia preventiva foi reexaminada e mantida em variadas oportunidades pelo Juízo processante. Uma dessas decisões (proferida em 29.12.2020) foi impugnada por impetrações no Tribunal estadual e no Superior Tribunal de Justiça, o que conduziu ao Habeas Corpus n. 195.715/PE neste Supremo Tribunal, de minha relatoria.



    Naquele caso, afastou-se a alegação de excesso de prazo, assentando-se a contemporaneidade da prisão. Afirmou-se que a custódia preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerados o histórico de condenações e delitos cometidos pelo acusado e a gravidade concreta da conduta praticada. Demonstrou-se, assim, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. 



    Foi concedida ordem de ofício para, em observância ao art. 316 do Código de Processo Penal, determinar “ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE, reapreciar, com urgência e prioridade, a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva do paciente (Processo n. NPU 0000782-10.2017.8.17.0730)”.



    4. Cumprida essa determinação em 19.3.2021, o Juízo processante reapreciou e manteve uma vez mais a prisão preventiva do paciente (fls. 60-65, doc. 2). Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0005284-72.2021.8.17.9000, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO QUALIFICADO A BANCO E EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. IDONEIDADE ATESTADA NO JULGAMENTO DO HC Nº 577.813/BA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERANDO QUE A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SOMENTE PÔDE SER AFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE UMA COMPLEXA INVESTIGAÇÃO, O LAPSO TEMPORAL OCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR SE MOSTRA RAZOÁVEL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS CONSTANTES NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE ESTA SE REVELA INDISPENSÁVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EM APURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (doc. 2).



    5. A denegação da ordem levou a nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 665.902/PE), denegado em 2.8.2021 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima - preso, desde 1º/11/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns, e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 (quinhentos e trinta e três mil e quarenta reais e dezoito centavos) - fls. 59/126 –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem ali impetrada (Habeas Corpus n. 0005284-72.2021.8.17.9000). 



    Alegam os impetrantes, em síntese, que se faz completa a ausência de fundamentação para sustentar a prisão preventiva do ora paciente (fls. 3/14). 



    Postulam, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída por medidas alternativas. Em 13/5/2021, indeferi o pedido liminar (fls. 163/164). 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 169/179). É o relatório. 



    Da atenta leitura dos autos não me convenci do alegado constrangimento, pois, no caso, inclusive, o decisum que decretou a prisão cautelar ressaltou o seguinte: crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeitam a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 59/126); o que atrai, em princípio, o periculum libertatis. 



    Diante disso, não merece reforma o acórdão impugnado. (…)



      É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 



    Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 



    Em face do exposto, denego a ordem. 



    Publique-se” (doc. 3). 



    6. Contra esse decisão monocrática a defesa impetrou, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 206.428/PE, também de minha relatoria, tendo sido negado seguimento à impetração em decisão de 22.9.2021, nos termos seguintes:



    “8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 665.902/PE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado: (...)



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e reexaminada em diversas oportunidades pelo juízo processante, tendo sido seus fundamentos validados, em mais de uma ocasião, pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:



    ‘(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte’. 



    12. Confirmada essa decisão pelo tribunal estadual, a análise dos fundamentos da prisão preventiva voltou a ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 606.908/PE, tendo a Sexta Turma reconhecido a validade dos requisitos para a decretação assentando:



    ‘(...) o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE - sobre a fixação da prisão preventiva do acusado - explicitou que a cautelar se firmou na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do suposto delito perpetrado - suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 (fls. 24/52 e 57/62) -, bem como consignou que se trata de agente reincidente, nos seguintes termos (fl. 60 - grifo nosso): 



    [...] Conforme pesquisa no Sistema Judwin, o paciente possui duas condenações, no âmbito do TJPE, bem como, consoante consulta ao SIAP responde a diversos processos no Estado do Rio Grande do Norte. [...] 



    Logo, observa-se da leitura sumária dos autos que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. (…)



    Sobre a inexistência de excesso de prazo para a formação da culpa, o voto condutor do acórdão impugnado esclareceu que o processo tem trâmite regular, diante das suas peculiaridades, isto é, 17 agentes envolvidos em diversos crimes, com advogados diversos (fls. 57/62)’ (doc. 5). 



    13. A fundamentação da prisão preventiva também foi analisada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 195.715/PE, de minha relatoria. Naquele julgamento, com trânsito em julgado em em 20.4.2021, assentou-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerado o histórico de condenações e delitos praticados pelo acusado, e a gravidade concreta da conduta praticada, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 



    14. Tem-se, portanto, ter sido mais de uma vez examinada e concluída a fundamentação idônea para a segregação cautelar do acusado, que se conforma à orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. É certo que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).



    15. Busca a defesa a revogação da segregação cautelar ao argumento de que na revisão periódica (art. 316 do Código de Processo Penal), realizada em 19.3.2021, não houve fundamentação suficiente para a manutenção da custódia cautelar. Extrai-se daquela decisão o seguinte trecho:



    ‘III) Da Reavaliação do Decreto de Prisão Preventiva



    Em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão preventiva de todos os réus, a exceção da acusada Emília (antes revogada), haja vista que até o momento não surgiu fato que afastasse os requisitos da custódia cautelar e estão sendo adotadas todas as providências necessárias para o trâmite regular do feito, que conta com pluralidade de réus e advogados, presos em diversos estados da federação, diversos pedidos de revogação de prisão e até mesmo com produção antecipada de provas, como explicitado acima ao apreciar o pedido de relaxamento da prisão formulado pelos réus Airton e Alisson’. 



    16. Quanto à alegada ausência de fundamentação na decisão de reavaliação da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal), tem-se a possibilidade de o magistrado se valer da técnica de revalidação dos fundamentos antes adotados, invocando razões de decidir anes expendidas e que permanecem intactas em sua validade fática e jurídica. Daí não advém constrangimento ilegal por carência de motivação.



    Registre-se, como assentado no acórdão do Tribunal pernambucano, que ‘a prisão cautelar orienta-se à luz da cláusula rebus sic stantibus, de modo que, inalteradas as circunstâncias fáticas, não se justifica a sua revogação. Disso decorre que, no caso concreto, não tendo sido alteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há vício nas decisões posteriores que a mantiveram, inclusive na sentença, ocasião em que a autoridade coatora reputou suficiente e necessária a constrição cautelar do paciente’. 



    A defesa não noticiou qualquer fato novo ou circunstância posterior a demonstrar alteração do quadro fático narrado e que exigisse análise detalhada e pontual pela magistrada processante na reavaliação da prisão. 



    17. A decisão de reavaliação de 19.3.2021 impugnada pela defesa está superada com o que foi exposto nas informações prestadas. Ali se tem que, em 25.8.2021, a prisão preventiva foi novamente reapreciada e mantida pela magistrada processante, ressaltando-se que “não houve alteração fática ou jurídica em seus pressupostos e inclusive foram proferidas inúmeras decisões reanalisando a custódia processual’ (doc. 9). 



    18. Deve ser anotado que a ausência de exame dos fundamentos apresentados naquela nova decisão pelas instâncias antecedentes impede adotar-se alguma conclusão sobre sua validade. Há de se evitar inadmissível supressão de instância, que poderia ser até mesmo prejudicial ao paciente em caso de denegação.



    Também não se verifica, na motivação apresentada, teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício, não destoando dos fundamentos anteriores postos nos decretos antes examinados e validados.



    19. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão impugnada, ao manter a prisão preventiva do paciente, deixando-se de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.



    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    7. Em 16.11.2021 a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática pela qual o Relator do Habeas Corpus n. 665.902/PE, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a impetração. Tem-se na ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeitam a sociedade a graves riscos. Além do mais, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive encontravam-se foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 35).



    8. No presente habeas corpus, impetrado contra esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a denegação monocrática do Habeas Corpus n. 665.902/PE, insiste-se na revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e deficiência de fundamentação, reproduzindo os argumentos do Habeas Corpus n. 206.428/PE.



    Sustentam os impetrantes que “a r. decisão deixou de fundamentar os motivos ensejadores da necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, nos termos do Artigo 316 do Código de Processo Penal”. 



    Afirmam que, mesmo constando da decisão que “não foram apresentados nos autos fatos novos que justificassem a revogação da cautelar, tal entendimento não merece prosperar, haja vista que o comando normativo exposto no artigo 316 do Código de Processo Penal determina, expressamente, a manifestação do Poder Judiciário, sua reavaliação periódica, fundamentada, mesmo ausente o surgimento de fatos novos”.



    Inovam, alegando ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, asseverando que o paciente “se encontra privado preventivamente de liberdade por mais de 2 (dois) anos, sem que haja qualquer perspectiva de tempo para o desfecho da ação penal na origem”. 



    Alegam serem cabíveis a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requerem: 



    “a) Liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a revogação da prisão cautelar sem ou com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. b) No Mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, o relaxamento ou a revogação definitiva da prisão preventiva, sem ou com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. c) Que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos impetrantes, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    10. As questões referentes à legalidade da prisão preventiva, em especial o preenchimento dos requisitos legais, a fundamentação suficiente e a contemporaneidade dos fatos que a ensejaram, foram analisadas por este Supremo Tribunal quando do julgamento do Habeas Corpus n. 206.428/PE, impetrado pelo mesmo paciente e contra a denegação da ordem no mesmo processo no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 665.902/PE).



    Tem-se, quanto a esses temas, incabível reiteração daquele pedido, que, mesmo diante dos óbices formais apontados, foram exaustivamente apreciados, para examinar-se eventual possibilidade da concessão da ordem de ofício.



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que a matéria não foi suscitada no Habeas Corpus n. 665.902/PE, mostrando-se inviável a análise per saltum, nesta oportunidade, de modo a evitar-se inadmissível supressão de instância.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que “os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados [16 denunciados]”, versando a ação penal sobre crimes envolvendo organização criminosa armada, sendo os acusados de outra unidade da Federação, havendo necessidade de expedição de carta precatória, além de outros incidentes processuais.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta a ocorrência de excesso de prazo quando demonstrado, como no caso, a complexidade do caso, o número elevado de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora